Tribunal: CARF
Processo: 10920.002791/2009-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Evandro Correa Dias
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2022-01-06

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.002791/2009-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.907 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2021
Recorrente
MICRO JUNTAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 21/08/2008, 15/10/2008, 13/11/2008, 17/12/2008,
15/01/2009, 05/03/2009, 20/03/2009, 03/04/2009, 24/04/2009
COMPENSAÇÃO. OBRIGAÇÕES DA ELETROBRÁS. MULTA ISOLADA.
APLICABILIDADE. PERCENTUAL. BASE DE CÁLCULO.
Considerada não-declarada a compensação em face de pretensão de utilização
de créditos de terceiros, advindos de obrigações da Eletrobrás, incabível a
aplicação da multa isolada no percentual de 150%, que seria cabível somente
na hipótese de ser caracterizado o evidente intuito de fraude, que não pode ser
presumida no caso dos autos.
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO COM CRÉDITOS DE NATUREZA
NÃO TRIBUTÁRIA SEM EVIDÊNCIA DE FRAUDE.
A multa isolada por compensação indevida com créditos de natureza não
tributária sem evidência de fraude está prevista desde a redação original do art.
18 da Lei no 10.833, de 2003, e apenas foi majorada temporariamente ao
percentual de 150% na vigência da Lei no 11.051, de 2004, sendo restabelecida
ao percentual de 75%, após as alterações promovidas pelas Leis no 11.196, de
2005, 11.488, de 2007, 12.249, de 2010 e 13.097, de 2015.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para reduzir a multa aplicada ao percentual de 75%, vencidos os
Conselheiros Marco Rogério Borges, Iágaro Jung Martins e Paulo Mateus Ciccone que votavam
por negar provimento, mantendo a penalização em 150%.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.002791/2009-21
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.907 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.002791/2009-21

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iagaro Jung Martins,
Jandir Jose Dalle Lucca, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocado(a)) e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (PR).
Adota-se, em sua integralidade, o relatório do Acórdão no 06-23.731 – 3a Turma
tia DRJ/CTA, complementando-o, ao final, com as pertinentes atualizações processuais.
Por meio do auto de infração de fls. 133/150 foi constituída Multa
Exigida Isoladamente no montante de R$ 3.419.235,16, relativa à aplicação do
percentual de 150% sobre os débitos que foram objeto de compensação apresentada
pela interessada através de declarações de compensação (fls. 51/62), consideradas
não-declaradas, conforme despacho decisório emitido no âmbito do Processo
Administrativo Fiscal n.o 10920.004466/2008-11 (fls. 122/130).
No Relatório de Atividade Fiscal de fls. 135/148, parte integrante do
auto de infração, a autoridade lançadora tece comentários e adota esclarecimentos
contidos no mencionado despacho decisório. Dessa forma, são dadas notícias de
que:
- as declarações de compensações, cujas cópias encontram-se às fls.
51/62, tinham por origem de crédito um pedido de restituição formalizado no
precitado PAF n.o 10920.004466/2008-11, visando a quitação de diversos débitos
fiscais;
- o referido pedido de restituição dizia respeito à cautela n.o
000147572-2 de obrigações emitidas pelas Centrais Elétricas Brasileiras S/A, e foi
indeferido pela Saort/DRF/Joinville, tendo sido, na mesma ocasião, consideradas
não declaradas declarações de compensação com o mesmo apresentadas (cópia do
despacho decisório às fls. 122/130);
- por sua vez, o pedido de restituição formalizado no PAF n.o
10920.005950/2007-87 (que dizia respeito à cautela n.o 000111415-6 de obrigações
emitidas pelas Centrais Elétricas Brasileiras S/A) foi indeferido pela
Saort/DRF/Joinville, tendo sido, na mesma ocasião, consideradas não declaradas
declarações de compensação com o mesmo apresentadas (cópia do despacho
decisório às fls. 96/106); contestada tal decisão, foi emitido acórdão desta 3a
Turma/DRJ/Curitiba - cópia às fls. 107/111 -, no PAF n.o 10920.004192/2008-61
(desmembramento do PAF n.o 10920.005950/2007-87), no qual não foi acolhida
manifestação de inconformidade, confirmando-se o indeferimento do precitado
pedido de restituição;
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.907 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.002791/2009-21

- já, conforme despacho decisório de fls. 45/52, emitido no âmbito do
PAF n.o 10920.005982/2007-82, a Saort/DRF/Joinville, em 02 de dezembro de 2008,
decidiu considerar não declaradas as compensações intentadas no referido processo;
- falando sobre a ocorrência de fraude, o autuante diz: “mesmo
consciente das vedações impostas às compensações pretendidas e após ter sido
cientificado dos despachos decisórios que indeferiram os seus pedidos de restituição,
dos despachos decisórios que consideraram não declaradas as compensações e dos
recursos indeferidos confirmando a decisão denegatória, o contribuinte continuou a
utilizar-se de créditos decorrentes de obrigações da Eletrobrás para promover a
extinção de seus débitos. Portanto, embora sabedora de que não poderia utilizar-se
de crédito relativo a obrigações emitidas pelas Centrais Elétricas Brasileiras –
Eletrobrás para compensar débitos, realizou assim mesmo esta modalidade de
extinção do crédito tributário, caracterizando, desta forma, o dolo. Face o exposto, a
conduta, adotada pelo contribuinte, amolda-se à hipótese de fraude dada pelo art. 72
da Lei n.o 4.502/1964, abaixo transcrito (...) A conduta também enquadra-se, em tese,
na prática de crime contra a ordem tributária, conforme disposto no art. 2o, I, da Lei
n.o 8.137/90: (...) O despacho decisório do processo n.o 10920.004466/2008-11, fls.
122 a 130, oferece todos os detalhes da conduta fraudulenta.”;
- o autuante informa, ainda, sobre a protocolização no processo n.o
10920.002792/2009-75 de representação fiscal para fins penais.
Cientificada em 30/06/2009 (AR à fl. 151), a interessada apresenta,
por meio de procurador (mandato à fl. 03), em 30/07/2009, a impugnação de fls.
152/175, a seguir sintetizada.
Após descrever brevemente os fatos que levaram à autuação, alega,
no item “1 – Da Suposta Compensação Indevida”, que não pode ser apenada com
multa isolada de 150%, posto que inexistiria fraude no seu procedimento de
apresentar declaração de compensação para quitar débitos fiscais, já que o direito
de petição é faculdade garantida constitucionalmente (art. 5o, XXXIV, “a”, da
CF/1988); acrescenta que todo o conteúdo de suas declarações é verídico, tanto na
forma como na materialidade, não se podendo, pois, falar em dolo em sua conduta,
concluindo por inexistir razão para a aplicação da multa impugnada.
Sob o título “2 – Empréstimo Compulsório sobre Energia Elétrica,
Receita da União, Competência para a Administração de Tributos Federais (SRF)”,
contesta a orientação dos agentes públicos da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, de não terem competência para administrar, e portanto restituir ou
compensar, o ‘empréstimo compulsório sobre energia elétrica’, com base no art. 1o
da IN SRF n.o 600, de 2005; na seqüência, faz um resumo histórico da evolução dos
órgãos ligados à Fazenda Pública até o advento, em 1968, da então Secretaria da
Receita Federal – SRF -, bem como da legislação relativa ao empréstimo
compulsório instituído pela Lei n.o 4.156, de 1962, bem como do Fundo Federal de
Eletrificação, também previsto na referida lei, após o que emite a seguinte
conclusão: “portanto, não podemos negar que o empréstimo compulsório era
destinado ao Fundo Federal de Eletrificação e administrado pelo então
Departamento de Rendas Internas, o qual foi substituído pela Secretaria da Receita
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.907 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.002791/2009-21

Federal do Brasil, logo, inconteste que a SRF também administrou o empréstimo
compulsório, ao contrário do afirmado pelo nobre agente fiscal.” (fl. 164).
Prosseguindo, no item “3 – Do Empréstimo Compulsório e sua
Devolução”, após tecer breves considerações teóricas sobre empréstimo
compulsório, faz a seguinte assertiva (fl. 166): “como a União instituiu o
empréstimo, conclui-se que existe a obrigação desta em devolver o que
tomou/emprestou, com juros e correção monetária. Logo, não há impedimento para
efetuar compensação dos débitos com os créditos provenientes do empréstimo
compulsório, vez que estamos diante de credores e devedores recíprocos.”;
Por seu turno, no tópico “4 – Da Solidariedade Passiva da União”,
sustenta que, em face do art. 4o, § 3o da Lei n.o 4.156, de 1962, haveria, no caso,
responsabilidade solidária da União, sendo que a SRF teria a atribuição de restituir
o tributo; assim, em razão da responsabilidade solidária da União ante o
adimplemento de obrigação emitida por entidade de economia mista, por força do
citado dispositivo legal, não se poderia limitar a restituição à co-responsável
Eletrobrás.
Na sequência, no item “5 – Da aplicabilidade da multa isolada [Lei
10.833/03, art. 18, § 4o]. Intuito de Fraude [Lei 4.502/64, arts. 71, 72 e 73]”,
comenta o art. 72 da Lei n.o 4.502, de 1964, e reafirma que não está caracterizada a
prática de ‘fraude’ prevista nesse dispositivo, dizendo que (fls. 168/169): “(...)
quando se inicia a compensação entre tributos, o fato gerador já ocorreu, o que se
pretende é a extinção do crédito tributário, a obrigação já está constituída, não
havendo razão para dizer sobre ação ou omissão tendente a impedir, retardar,
excluir ou modificar os elementos essenciais do fato gerador”; fala, também, que não
há razão para se afirmar que a decisão administrativa contrária ao seu interesse é
fato suficiente a outorgar à compensação a prática de ato doloso, uma vez que tal
decisão não tem natureza de prestação jurisdicional; mencionando o art. 3o do
Decreto n.o 63.659, de 1968, e o art. 20 do Decreto 68.419, de 1971, diz que à SRF
competia administrar o empréstimo compulsório, em conjunto com a Eletrobrás, não
se podendo, assim, considerar não declarada as compensações indicadas nas
Dcomp, nos termos do art. 74, § 12, II, da Lei n.o 9.430, de 1996, afastando-se, por
conseguinte, a aplicação do art. 18, § 4o, da Lei n.o 10.833, de 2003.
No tópico “6 – Da Vedação ao Confisco”, após tecer breves
considerações sobre o princípio do não-confisco, faz a seguinte assertiva (fl. 171):
“Assim a cobrança de multa no valor de 150%, demonstra a ilegalidade e a
abusividade na cobrança de eventual crédito tributário, impondo ao contribuinte
excessiva carga econômica que pode ser traduzido como a implicância do indesejado
efeito confiscatório”; entende, ainda, que a multa aplicada buscaria uma
lucratividade excessiva do erário, às expensas da propriedade do contribuinte, o que
implicaria em locupletamento ilícito, sem justa causa; já, no tópico “7 – Do Expurgo
da Multa”, diz que enquanto não incidir a ‘coisa julgada administrativa’ sobre seu
pedido de restituição, há a extinção do ‘crédito tributário’ pela declaração de
compensação, o que estaria previsto no art. 26 da IN SRF n.o 600, de 2005, na
medida da conexão administrativa entre o pedido de restituição e a declaração de
compensação; afirma que todos os seus procedimentos são consentâneos com a
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.907 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.002791/2009-21

legislação tributária vigente, o que, com espeque no art. 100, parágrafo único do
CTN, excluiria a imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a
atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo, pedindo, ao final deste
item que (fl. 173): “(...) deve ser expurgada do montante apurado no indigitado auto
de infração a multa isolada, indevidamente aplicada.”.
Por sua vez, no item “8 - Representação criminal (Lei 8.137/90, art.
2, I)”, insurge-se contra a representação fiscal para fins penais, posto que não
haveria materialidade suficiente à indicação criminal.
Ao final, requer: (a) que seja considerado improcedente o lançamento
da multa isolada de ofício, na medida que o crédito utilizado na compensação
declarada foi administrado pela SRF em conjunto com a Eletrobrás (art. 3o do
Decreto n.o 63.659/1968, c/c art. 20 do Decreto n.o 68.419/1971); (b)
alternativamente, a minoração da multa aplicada em razão da inexistência de ato
tendente a impedir o fato gerador do tributo, uma vez que a compensação é causa
extintiva da obrigação tributária, e não causa impeditiva do fato gerador dos tributos
sob compensação, razão da inaplicabilidade do art. 72 da Lei n.o 4.502, de 1964; (c)
subsidiariamente, que seja afastada a possibilidade de representação criminal, uma
vez que a fraude inerente à sanção administrativa não guarda relação com a fraude
criminal; (d) caso seja diverso o entendimento do fisco, que se considere
improcedente o lançamento, com espeque no art. 100, parágrafo único do CTN, uma
vez que seu procedimento é consentâneo com as normas complementares da SRF; e
(e) que a decisão seja prolatada nos moldes do art. 31 do Decreto n.o 70.235, de
1972, devendo, dentre outros requisitos, referir-se expressamente às razões de defesa
suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências, sob pena de se incorrer em
cerceamento do direito de defesa.

Do Acórdão de Impugnação

A 3a Turma da DRJ/CTA, por meio do Acórdão no 06-23.731, julgou a
Impugnação Improcedente, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do Fato Gerador: 21/08/2008, 15/10/2008, 13/11/2008, 17/12/2008,
15/01/2009, 05/03/2009, 20/03/2009, 03/04/2009, 24/04/2009
COMPENSAÇÃO
NÃO-DECLARADA.
MULTA
QUALIFICADA.
APLICAÇÃO.
Nos casos de compensação não-declarada, verificada a ocorrência das
hipóteses previstas na legislação, aplica-se a multa isolada no percentual de
150% sobre o valor total do débito indevidamente compensado.
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.907 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.002791/2009-21

MULTA DE OFÍCIO. NORMAS LEGAIS. EXAME DE VALIDADE.
COMPETÊNCIA.
A exigência de multa de ofício está prevista em normas regularmente editadas,
não tendo o julgador administrativo competência para apreciar arguições de
invalidade e/ou inconstitucionalidade contra a sua cobrança.
.

Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, motivo
pelo qual dele conheço.

Do Recurso Voluntário

Do Mérito
A Recorrente alega a regularidade do procedimento administrativo de
compensação, argumenta que este procedimento deve ser analisado por que se traduz no pano de
fundo para a aplicação da multa isolada, in verbis:
A ora Recorrente argumentou, em suma, em sua impugnação, tempestivamente
protocolizada, que os títulos representam um direito creditório perante a União,
direito este fruto de pagamento de tributos da espécie empréstimo compulsório,
vindo a transcorrer, para tanto, sobre sua origem e destino, acerca da
solidariedade passiva da União para restituir, bem como ser a RFB órgão
competente para administrar tal tributo.
Ante as argumentações, restou demonstrado que o objetivo da então impugnante
era demonstrar a regularidade e a legalidade do procedimento de compensação
engendrado, o que desnatura e mais, torna indevida, a própria aplicação da
multa isolada em debate, ao contrário do apontado pelo relator.
Feitas as considerações iniciais, passemos a demonstrar a regularidade do
procedimento administrativo de compensação, procedimento este que deve ser
analisado por que se traduz no pano de fundo para a aplicação da multa isolada.
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.907 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.002791/2009-21

Trata-se de matéria estranha ao presente processo pois não é cabível nem a
apresentação de manifestação de inconformidade nem recurso voluntário quanto às
compensações consideradas não declaradas, portanto serão apreciados nesse voto somente os
argumentos apresentados no recurso que tenham relação direta com a multa isolada de ofício,
nesse sentido a decisão recorrida:
Definição dos limites do litígio
Cabe esclarecer que serão apreciados neste voto apenas os argumentos
contrários à multa exigida isoladamente, pois o despacho decisório, cuja cópia
consta
às
fls.
122/130,
foi
proferido
nos
autos
do
processo
n.o
10920.004466/2008-11, definindo as compensações como não-declaradas,
decisão em relação a qual não é cabível a apresentação de manifestação de
inconformidade, seja naqueles autos ou nestes, conforme determina o § 13 do
art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, incluído pela Lei no 11.051, de 2004.
Dessa forma, apenas os argumentos apresentados na impugnação que tenham
relação direta com a multa isolada de ofício serão apreciados, posto que os
demais não podem interferir na exação contestada, nos presentes autos.
Da mesma forma, por não haver previsão legal, não compete a esta Delegacia de
Julgamento apreciar questionamento relativo à Representação Fiscal para Fins
Penais confeccionada pela autoridade lançadora.
Questões de Mérito:
Conforme antes comentado, a interessada apresentou diversas argumentações
que não podem ser apreciadas neste voto, pois compreendem aspectos que
caracterizam manifestação de inconformidade contra o despacho decisório que
considerou não-declarada a compensação por ela apresentada. Portanto, embora
a autoridade lançadora tenha demonstrado a impossibilidade da compensação,
trata-se de matéria estranha à exigência em estudo. No caso, parte-se do fato de
que compensação foi considerada não-declarada, cabendo discutir apenas a
aplicação da multa isolada sobre os débitos compensados. Como conseqüência,
resta enfrentar apenas os argumentos a seguir apresentados.

A Recorrente alega que o procedimento compensatório não se enquadra no
conceito de fraude trazido por lei, formalmente constituída, sendo totalmente descabida a multa
aplicada.
A Recorrente requer o reconhecimento da ilegalidade/inconstitucionalidade da
multa imposta porque, a toda evidência, o percentual de 150% caracteriza um verdadeiro
excesso, um verdadeiro desvio de finalidade, violando a nossa Constituição Federal e os
princípios jurídicos e legais que devem reger tais procedimentos.

Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.907 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.002791/2009-21

O cerne da discursão é aplicação de multa na hipótese de compensação “não-
declarada” com a identificação de créditos da Eletrobrás. Sobre essa questão, a 1a Turma da
Câmara de Recurso Fiscais pronunciou-se no acórdão 9101-003.109, do qual se destaca a
ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO. OBRIGAÇÕES DA ELETROBRÁS. MULTA ISOLADA.
APLICABILIDADE. PERCENTUAL. BASE DE CÁLCULO. Considerada não-
declarada a compensação em face de pretensão de utilização de créditos
advindos de obrigações da Eletrobrás, cabível a aplicação da multa isolada, no
percentual de 75%, sendo impingida a multa qualificada de 150% somente na
hipótese de ser caracterizado o evidente intuito de fraude, que não pode ser
presumida em função apenas da natureza da matéria.
O voto da Conselheira Relatora, Adriana Gomes Rêgo, é reproduzido a seguir:
Como se vê, a multa isolada aplicada encontra previsão na atual redação do art.
18 da Lei n° 10.833, de 2003, mais precisamente em seu § 4o, e, assim, aplica-se o
percentual
previsto no inciso I do art. 44 da Lei n." 9.430, de 1996, de 75%, podendo ser
duplicado na forma do § 1o desse mesmo dispositivo, para 150%, desde que haja
caracterização dos fatos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964.
Portanto, o que diferencia as hipóteses sujeitas as multas de 75% e 150% é a
ocorrência de "evidente intuito de fraude" definido nos arts. 71 a 73 da Lei no
4.502, de 1964:
Dessa forma, para que seja aplicada a multa de 150% é necessário que a
fiscalização comprove, de forma inequívoca, que o contribuinte agiu com dolo na
execução de alguma das condutas previstas nos citados artigos, não sendo
suficiente a mera presunção de sua conduta ser ilícita.
Ou seja, a qualificação da multa por evidente demanda uma análise dos fatos e
do procedimento da contribuinte, para deles se extrair o evidente intuito de
fraude.
Por conseguinte, há a necessidade que a fiscalização aponte efetivamente alguma
fraude ou falsidade envolvendo a compensação.
O fato de a contribuinte estar discutindo a interpretação de matéria vedada em
Lei, por mais claro que a legislação pareça ser, não permite deduzir que ele está
agindo de má fé ou com dolo. O princípio do amplo direito de defesa é um
princípio universal e consagrado na nossa Constituição e não se pode punir
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.907 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.002791/2009-21

alguém por erro de interpretação ou por defender uma interpretação por mais
desarrazoada que seja.
Aliás, essa interpretação da Fiscalização pela aplicação direta da qualificação
da multa em 150% pelo simples fato de se tratar da hipótese de compensação
considerada não declarada por utilização de créditos de natureza não tributária
distorce completamente a inteligência do art. 18, § 4o da Lei no 10.833/2003. Isso
porque desnecessária seria a previsão de multa de 75%, eis que todas as
compensações consideradas não declaradas nas hipóteses do inciso II do § 12 do
art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, padeceriam do mesmo vicio, sempre se lhes
aplicando o percentual qualificado.
Nesse sentido, a redação atual do caput do art. 18 da Lei no 10.833/2003 dada
pela Medida Provisória 351/2007, convertida na Lei n° 11.488/2007, deixou isso
agora mais transparente ainda em sua nova redação: "(...) quando se comprove
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo". No caso, essa hipótese
bem mais objetiva, substituiu a hipótese anterior que fazia referência à prática
das infrações previstas "nos arts. 71 a 73 da Lei n" 4.502, de 30 de novembro de
1964", no caso das compensações não homologadas. (...)
Nesse contexto, o fato de o contribuinte pleitear compensação não devida por
utilizar crédito de natureza não tributária, definitivamente não se enquadra na
hipótese de incidência da norma em comento, uma vez que tudo foi feito às claras
e dentro das regras do sistema, sem empregar nenhum forma de simulação, de ter
cometido alguma fraude específica ou mesmo ter cometido alguma falsidade na
sua declaração apresentada.
Portanto, no presente caso, cabível a aplicação da multa isolada, no percentual
de 75%, sendo impingida a multa qualificada de 150% somente na hipótese de ser
caracterizado o evidente intuito de fraude, que não pode ser presumida em função
apenas da natureza da matéria

Ressalte-se que a dúvida a respeito da competência da Secretaria da Receita
Federal para a restituição destes créditos foi objeto de discussão em processos administrativos,
resultando na edição da Súmula CARF 24:
Não compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil promover a restituição de
obrigações da Eletrobrás nem sua compensação com débitos tributários.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Assim, o contribuinte pleitear compensação de créditos da Eletrobrás (natureza
não tributária) – em princípio – não impõe a aplicação da multa qualificada, sendo necessária a
demonstração do intuito de fraude, como já se manifestou a Câmara Superior de Recursos
Fiscais no precedente citado.
Acrescenta-se que a Autoridade Fiscal justificou a imposição de multa qualificada
por entender que o contribuinte utilizou-se de créditos decorrentes de obrigações da Eletrobrás
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.907 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.002791/2009-21

para extinção de seus débitos, mesmo consciente das vedações impostas às compensações
pretendidas, in verbis:

De toda forma, a análise da legislação revela que se trata de compensação
considerada “não-declarada”, por força de identificação de crédito de terceiro, o que é
insuficiente para a qualificação da multa por tal compensação, conforme razões acima.
Por fim, pondero que o pedido de compensação foi apresentado em papel e
declaração de compensação também em papel, o que confirma que não há qualquer artifício pelo
contribuinte que possa justificar a imposição de multa qualificada.
Entende-se que no presente caso, a multa isolada por compensação indevida com
créditos de natureza não tributária sem evidência de fraude deve ser aplicada no percentual de
75%. Nesse sentido o Acórdão 9101-005.228 – CSRF / 1a Turma, Relatora Edeli Pereira Bessa,
lavrado em 11de novembro de 2020, cuja ementa é reproduzida a seguir:
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.907 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.002791/2009-21

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004 MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO
COM CRÉDITOS DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA SEM
EVIDÊNCIA DE FRAUDE. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA
DE PREVISÃO LEGAL NA VIGÊNCIA DA LEI No 11.051/2004.
A multa isolada por compensação indevida com créditos de
natureza não tributária sem evidência de fraude está prevista desde
a redação original do art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, e apenas foi
majorada temporariamente ao percentual de 150% na vigência da
Lei no 11.051, de 2004, sendo restabelecida ao percentual de
75%, após as alterações promovidas pelas Leis no 11.196, de 2005,
11.488, de 2007, 12.249, de 2010 e 13.097, de 2015.

Conclusão
Ante todo o exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso
voluntário para reduzir a multa aplicada ao percentual de 75%.

(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital